Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738261-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO THE SUN AGRAVADO: DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03235340157 DECISÃO O despacho de emenda à inicial carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 10.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator